Tribunal: TJDFT
Processo: 0747946-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747946-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de liminar. O Juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Cível do Gama, defende que quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. De outro lado, o juízo suscitado, o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, entende ter ocorrido escolha aleatória de foro, pois não há pertinência jurídica entre a demanda e esta localidade, de modo que a autora tem domicílio no Gama e a instituição financeira tem filiais em todo o Distrito Federal, evidenciando escolha abusiva e desmotivada. Observa-se dos autos da origem que, em ação de obrigação de fazer, o autor tem domicílio no Gama e ajuizou ação em face do Banco de Brasília S/A, sob alegação de que no contrato entabulado com a pessoa jurídica consta cláusula de eleição, elegendo o foro de Brasília como competente para a ação. Quanto à questão, confira-se o aresto: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO CONSUMIDOR. JUÍZO PREVISTO NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA. BRB. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. ARTS. 64 E 65 DO CPC. CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Na origem, o autor intenta a devolução dos valores descontados relativos ao seu salário, a proibição de os requeridos (BRB e Cartão BRB S/A) inscreverem o seu nome nos cadastros de inadimplentes, a exibição de todos os contratos e o recebimento de indenização por danos morais. 2. Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, pois o autor se qualifica como consumidor final do produto e os requeridos (Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A0 como fornecedores, nos termos dos arts. 2o e 3o do citado Código. Nesse sentido, aliás, o Enunciado da Súmula n. 294 do col. STJ estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 3. O art. 6o do CDC estabelece, como um dos direitos básicos do consumidor, ter a defesa dos seus direitos facilitada. 4. Constando, pois, o consumidor do polo ativo, e ele cabe escolher o foro que considera mais benéfico para si. Esse benefício, no entanto, não pode ser utilizado indistintamente pelo consumidor, que deverá optar entre o foro do seu domicílio, do domicílio do requerido, de eleição ou do local de cumprimento da obrigação – exceto se demonstrada alguma excepcionalidade que justifique a escolha de outro. 5. A competência territorial nesse caso é, portanto, relativa. E, como tal, não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC – que preveem ser necessário que o requerido suscite, em preliminar de contestação, a incompetência relativa – e do Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ – que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 6. No Contrato de Adesão a Produtos e Serviços relativo a cartão de crédito, consta cláusula elegendo a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do instrumento. Além disso, verifica-se que a sede do BRB está situada em Brasília, circunstância que atrai a aplicação do art. 53, inciso III, alínea “a”, CPC, que estabelece ser competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que a pessoa jurídica for requerida. 7. Ademais, a competência do lugar onde se acha agência ou sucursal, prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado, aplica-se às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, hipótese que não se amolda à presente. 8. Assim, não há que se falar em escolha aleatória do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda. 9. Conflito de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1902688, 0717819-97.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital